Tribunal: TJSP
Processo: 1068221-77.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Ação de regresso - transporte aéreo - extravio temporário de bagagem - prescrição bienal - art. 35 da Convenção de Montreal - companhia aérea que não comprova já ter indenizado a passageira de parte do valor da indenização securitária - dever de ressarcir integralmente o valor do seguro pago - responsabilidade objetiva - ação julgada procedente - sentença mantida - recurso improvido.